Tribunal: TJMT
Processo: 1003189-71.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003189-71.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDRE CABRAL PIRES - CPF: 701.336.171-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE SILVA TEIXEIRA - CPF: 063.207.111-75 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANNE SANTOS COSTA - CPF: 031.619.261-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO ALEX SANTANA DA CRUZ - CPF: 089.796.671-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – (ART. 155,
CAPUT
, DO CP) –
RECURSO DEFENSIVO

–

ABSOLVIÇÃO
–
1.
AUSÊNCIA DE PROVA
– INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE VÁRIOS INDÍCIOS QUE EXAMINADOS CONJUNTAMENTE TORNAM A AUTORIA INQUESTIONÁVEL – APLICAÇÃO DO ART.
239 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2. PENA-BASE
– INCREMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 ––
IMPROCEDÊNCIA –
QUANTUM
DE AUMENTO PROPORCIONAL À CONDUTA
–
3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA
– COMPENSAÇÃO INTEGRAL OU MAJORAÇAO EM 1/12 – COMPENSAÇÃO INTEGRAL IMPOSSÍVEL DEVIDO À MULTIRREINCIDÊNCIA, PORÉM, NESSÁRIA A MITIGAÇÃO, PARA 1/12, DA FRAÇÃO DE AUMENTO – PRECEDENTES DO STJ –
4. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
– INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA –
5.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o testemunho de policiais que efetuaram o flagrante e a confissão extrajudicial do apelante, redunde em um juízo da certeza necessária acerca da autoria do crime;

2.
1.
“A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
. (STJ. (AgRg no HC 658.586/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Assim, inviável a redução da pena nos moldes requeridos pela Defesa, em especial porque o agente cujos antecedentes foram negativados, cometeu o crime no cumprimento de pena por condenação anterior;

3. A

“(...)
multirreincidência obsta a compensação integral entre a confissão e a reincidência, na segunda fase dosimétrica, sendo paradigmática, para fins de compensação parcial, a fração de 1/12 (um doze avos)”
(TJMT, Ap no 0013991- 24.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 2.11.2022).

4.
A multirreincidência do agente aliada à existência, em seu desfavor, de circunstância judicial desfavorável justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

André Cabral Pires
interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, de 1 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de Furto previsto no art. 155,
caput
, do CP.

Em suas razões, busca ser absolvido com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
, pugnando, subsidiariamente: a redução da pena-base mediante a aplicação do percentual de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável; a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência ou a majoração da reprimenda em 1/12 a incidir sobre a sanção basilar; o abrandamento do regime prisional (Id. 179091374).

As contrarrazões almejam o parcial provimento do recurso,
“para fins de reformar a dosimetria de pena em segunda fase, recrudescendo a pena-base na fração de 1/12 tendo em vista a preponderância da multirreincidência em relação à confissão”
(Id. 179091380).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo provimento parcial do recurso (Id. 184072168):

“Furto. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pretendida absolvição. Improcedência. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Contexto probatório que autoriza a condenação. Acusado confessou o delito na fase extrajudicial, cuja confissão foi corroborada por testemunhos colhidos em juízo. Escorreita a condenação. Requer a redução da penabase. Descabimento. Aumento da pena inicial obedeceu critério de 1/8 estabelecido pela jurisprudência do STJ. Requer a compensação integral da atenuante da confissão com a reincidência. Impossibilidade. Réu que ostenta múltiplas condenações. Adequada, no entanto, a majoração da pena na fração de 1/12 (um doze avos), na fase intermediária, quando há confissão e o réu é multirreincidente. Precedentes. Pugna pelo abrandamento do regime prisional. Descabimento. Embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos, a reincidência e o registro de maus antecedentes justificam a aplicação do regime inicial fechado. Busca a restituição de bem apreendido. Inviabilidade. Propriedade não comprovada. Dúvida quanto ao direito do apelante. Parecer pelo indeferimento do pedido de restituição do bem apreendido e pelo provimento parcial do recurso, apenas para que a pena, na fase intermediária, seja elevada na proporção de 1/12, em razão da multireincidência, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 6h05min., em via pública de Barra do Garças-MT,
André Cabral Pires
, aproveitando-se que o veículo VW Gol, placa KCL – 1939 estava estacional na rua e que não havia vigilância no local, entrou no automóvel e subtraiu para si ou para outrem, 1 toca CD, marca Pionner, avaliado em R$ 300,00 e 1 módulo de som marca Booster, avaliado em R$ 450,00, de propriedade da vítima Divino Alex Santana da Cruz.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenando
André Cabral Pires
pela prática
do crime de Furto previsto no art. 155,
caput
, do CP.

Inconformado, ele busca, nesta instância revisora, sua absolvição com alicerce no axioma jurídico
in dubio pro reo
. Almejando, subsidiariamente: a redução da pena-base mediante a aplicação do percentual de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável; a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência ou a majoração da reprimenda em 1/12 a incidir sobre a sanção basilar e não sobre o intervalo das penas mínima e máxima; o abrandamento do regime prisional.

I -

Da absolvição por falta de provas:

Não há questionamento acerca da materialidade delitiva, sendo, portanto, desnecessário qualquer pronunciamento sobre a questão.

Acerca da autoria, primeiro, deve-se ter em mente a dicção do art. do art. 239 do Código de Processo Penal, segundo o qual:

“Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.”

Sobre o tema, importante trazer à baila os ensinamentos de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, 12a edição, ed. Revista dos Tribunais, pag. 551,
in verbis
:

“1. Conceito de indícios: o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia. O único fator – e principal – a ser observado é que o indício solitário nos autos, não tem força suficiente para levar a uma condenação, visto que este não prescinde de segurança. Assim, valemo-nos, no contexto de indícios, de um raciocínio indutivo, que é o conhecimento amplificado pela utilização da lógica para justificar a procedência da ação penal. A indução nos permite aumentar o campo do conhecimento, razão pela qual
a existência de vários indícios torna possível formar um quadro de segurança compatível com o almejado pela verdade real, fundamentando uma condenação ou mesmo uma absolvição
.”

Votando os olhos à casuística, tem-se o que ao ser ouvida em juízo a testemunha
Firmino Morais da Silva Júnior
, IPC que participou da prisão do apelante, relatou que por meio de imagens do local do crime trazidas pelo ofendido, constataram que o furto foi praticado por um homem de estatura média para alta e de compleição forte que dirigia um automóvel Fiesta. Acrescentou que uma outra vítima de crime patrimonial praticado com o mesmo
modus operandi
conseguiu recuperar seus bens em negociação com o apelante, sendo que, na oportunidade, tirou fotografias de outros objetos que estavam na posse dele e as apresentou à polícia, que as submeteu ao exame da vítima deste processo que reconheceu como seus os tais objetos. Com esses elementos, obtiveram mandado de busca e apreensão, ingressaram na residência de
André
, constatando que ele possui um carro igual ao utilizado para o furto em questão, bem como, é dotado com as mesmas características físicas do vídeo apresentado pelo ofendido, além do que, naquela casa, foram apreendidos diversos bens provenientes de crime contra o patrimônio.

No mesmo sentido, foram as declarações do IPC
Tonny Ramos Araújo
.

Acerca da pertinência desta prova,
vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Tal versão é corroborada pela confissão extrajudicial do apelante, na qual ele, inclusive, forneceu detalhes da ação delitiva, esclarecendo que “(...) não arrombou o veículo porque esse já se encontrava aberto: na ocasião, estacionou o seu veículo FIESTA mais a frente do veículo GOL e foi a pé a fim de executar a infração penal (...)”.

Em juízo, modificou tal versão passando a sustentar que foi coagido a prestá-la, porém, não apresentou qualquer prova do alegado
; como cediço, conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, é seu dever se quiser convencer sobre a verossimilhança de sua tese, que apresente as provas do que alegou.

Dessarte, ao prestar, o apelante, depoimentos nos moldes vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela acusação.

Em outros termos: quem apresenta determinada versão e não a comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação contra si reconhecida no édito objurgado
.

Não é demais consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...).5. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois
o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório
. (...)”. (TJMT. RAC 0000757-97.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021). Destaquei.

Assim, a análise conjunta dos fatos supracitados demonstra a

incontroversa existência indícios fortes para, como meio de provas, autorizar a manutenção do édito condenatório invectivado, nos termos
art. 239 do Código de Processo Penal
.

II – Da dosimetria e do regime prisional.

O apelante pretende que a pena-base seja elevada em 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável

Como sabido, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda inicial devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

Em outros termos, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade.

Por oportuno:

“A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena- base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”. (STJ. (AgRg no HC 658.586/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

Especificamente na hipótese versanda, pena-base foi fixada em
1 ano e 4 meses de reclusão
, ou seja, em
4 meses

acima do mínimo legal
, tendo em vista os antessentes do apelante que, além de contar com múltiplas condenações definitivas, ainda cometeu o crime no usufruto de regime prisional semiaberto.

Nesse contexto, não se vislumbra nenhuma desproporcionalidade na sanção inicial fixada, se constatando ao contrário, que nos moldes postos, ela está 15 dias abaixo do que se obteria com a aplicação do percentual de 1/8 calculado entre as penas mínima e máxima, como requerido pela defesa.

Prosseguindo, conclui-se que melhor sorte não socorre André quando almeja a compensação integral da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, pois, como mencionado na sentença ele é multirreincidente.

Como sabido,
“(...). A Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstacutaliza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (...)”
. (STJ. HC 477.184/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 02/04/2019.

Por outro lado, tem-se que o magistrado primevo agravou a pena em patamar mais elevado que o 1/12

sugerido pela jurisprudência em casos tais, devendo a entença ser retificada quanto ao ponto.

Confira-se:
“a multirreincidência obsta a compensação integral entre a confissão e a reincidência, na segunda fase dosimétrica, sendo paradigmática, para fins de compensação parcial, a fração de 1/12 (um doze avos)”
(TJMT, Ap no 0013991- 24.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 2.11.2022).

Dessarte, elevo a pena intermediária em 1/12 devida à multirreincidência, chegando à reprimenda de
1 ano, 5 meses e 10 dias de reclusão
, a qual torno definitiva diante da ausência de outros elementos aptos a lhe modificar.

Ademais, não obstante o quantitativo de pena imposto, conclui-se que a mutirreincidência do apelante, aliada a existência, em seu desfavor, de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) conclamam a fixação do regime prisional fechado, tal como ilustra a precedente jurisprudencial abaixo:

“(...). 1. Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a multirreincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes são fundamentos que indicam que o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado.

2. Não se aplicam as Súmulas n. 269 do STJ e 718 e 719 do STF ao caso em que a fixação do regime prisional ampara-se em fundamentação idônea. (...)”.

(STJ. AgRg no HC 661.870/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021).

Enfim, registro que deixo de me manifestar sobre o pedido de restituição de coisa apreendida formulado às fls. 349/351, pois dirigido em petição autônoma e ainda pendente de apreciação, ao juiz
a quo
.

III – Da conclusão:

Diante do que foi exposto em
parcial consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
provejo em parte
este apelo, apenas para, na segunda fase dosimétrica
elevar a reprimenda na fração de 1/12 em razão da multirreincidência
, chegando à pena final de
1 ano, 5 meses e 10 dias
de
reclusão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024